Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-67.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000634-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CIRLY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 161.420.981-20 (APELANTE), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. TAXAS DE JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta em face de sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou improcedentes os pedidos do autor, reconhecendo a legalidade da taxa de juros aplicada, bem como a validade das tarifas de cadastro e registro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar:

(I) a suposta abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato bancário;

(II) a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e registro;

(III) a validade da aplicação da Tabela Price; e

(IV) eventual majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros aplicada (17,80% ao ano e 1,37% ao mês) está abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, afastando a alegação de abusividade.

4. A cobrança das tarifas de cadastro e registro possui respaldo na Súmula 566 do STJ e no Tema 620, desde que expressamente pactuadas e observada sua previsão normativa, o que se verifica no caso em análise.

5. A capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price são permitidas para contratos celebrados após a Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001, desde que pactuadas, como ocorreu no caso concreto.

6. Inexistindo má-fé por parte da instituição financeira, não se justifica a repetição de valores a título de indébito, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais foram majorados para 15% sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça ao autor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A taxa de juros inferior à média de mercado não configura abusividade, ainda que superior ao duodécuplo da taxa mensal.

2. São legais as cobranças de tarifas de cadastro e registro, desde que expressamente previstas no contrato e normativamente respaldadas.

3. A capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price são admitidas, desde que pactuadas em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Súmulas 297 e 566 do STJ; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012; STJ, AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05/03/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CIRLY RODRIGUES DA SILVA
contra
r. sentença
proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT, nos autos da
ação revisional de contrato consubstanciada em abusividade da taxa de juros e demais obrigações que estariam em dissonância com a legislação consumerista,
n.o 1000634-67.2023.8.11.0041, em face de
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, nova razão social do BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A, que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa por força de concessão de gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante argumenta a inexistência de alinhamento entre as partes quanto aos juros remuneratórios, à forma de amortização e à aplicação da tabela PRICE, apontando falta de informações claras no contrato. Sustenta que o cálculo foi feito com base em regime composto de juros, conforme laudo pericial particular, e defende a aplicação do método GAUS, que utiliza juros simples.

Alega ter havido pagamento a maior, estimado em R$ 18.566,40, ao comparar os métodos GAUS e PRICE. Ressalta que o contrato é de adesão, devendo ser interpretado em favor do consumidor, com base na Súmula 539 do STJ e no REsp 1.388.972/SC. Também aponta abusividades nas tarifas de registro (R$ 316,00) e de cadastro (R$ 879,00), afirmando que tais cobranças são onerosas e carecem de comprovação da realização dos serviços correspondentes.

Argumenta que o magistrado deve exercer controle judicial sobre essas taxas, conforme jurisprudência, como nos REsp 1.578.526 e 1.639.320. Além disso, requer ressarcimento em dobro, no valor de R$ 2.390,00, devido a suposta conduta abusiva da instituição financeira, e solicita a substituição do método PRICE pelo GAUS para o cálculo dos juros.

O recorrido, por sua vez, em suas contrarrazões aduz que não há onerosidade excessiva nem desequilíbrio contratual, estando em conformidade com as normas aplicáveis às instituições financeiras. Alega que o apelante estava ciente do valor fixo das parcelas e que, ao firmar o contrato e efetuar pagamentos parciais, demonstrou concordância com os termos pactuados. Defende a validade do contrato, classificado como “padrão” com cláusulas claras e previamente aceitas, ressaltando não ser de adesão.

Com relação às tarifas de registro e cadastro, o apelado justifica sua legalidade, afirmando respaldo em resoluções do Conselho Monetário Nacional (Resoluções 3.518 e 3.571) e jurisprudência do STJ, incluindo precedentes em recursos representativos de controvérsia (REsp 1.578.553/SP e REsp 1.251.331/RS). Explica que a tarifa de cadastro se destina à análise de crédito e avaliação do perfil do contratante, enquanto a tarifa de registro cobre despesas com o registro de contratos e inserção de gravames junto a órgãos competentes.

Alega que essas cobranças foram realizadas em conformidade com o pactuado e regulamentado, afastando qualquer argumento de abusividade ou má-fé.

Assevera ser legal a capitalização de juros compostos, permitida após a MP 1.963-17/2000 e a Lei 10.931/2004, que além de reafirmar as cláusulas contratuais, também estariam em conformidade com a legislação vigente. Argumenta que não há fundamento para repetição de indébitos, pois não houve erro no pagamento por parte do apelante.

Ao final, o recorrido solicita a improcedência total do recurso, mantendo a sentença que rejeitou os pedidos da apelante, e requer que todas as intimações e notificações sejam feitas em nome de seu advogado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte Apelante questiona a adequação da sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato (no 1000634-67.2023.8.11.0041). A ação se fundamenta na alegação de abusividade na taxa de juros e outras obrigações contrárias à legislação consumerista. O juízo de primeira instância, com base no art. 487, inciso I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos do autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendendo a exigibilidade dessas obrigações devido à concessão da gratuidade da justiça ao autor.

Pois bem.

A lide é tratada sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme Súmula 297 do STJ, que aplica o CDC às instituições financeiras. Com base no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, houve a inversão do ônus da prova, embora a questão debatida predomine ser de direito.

Entendo que o Contrato é de ADESÃO (id. 254365650), pois apesar da apelante poder ter discutido a incidência de taxas ou outros encargos, inserir um ou outro dado pessoal, jamais conseguirá modificar substancialmente seu conteúdo neste tipo de operação financeira, tornando-o, em grande parte, rígido e unilateral.

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços,
sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.
(grifamos)

"Destaque-se que a inclusão de algumas cláusulas manuscritas e o preenchimento de campos em branco com dados do consumidor e outras informações não afastam o caráter de
unilateralidade
do contrato, conforme disposto no § 1.o do art. 54: “A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato”
. BENJAMIN, Antonio; MARQUES, Claudia; BESSA, Leonardo. XI. Proteção Contratual In: BENJAMIN, Antonio; MARQUES, Claudia; BESSA, Leonardo. Manual de Direito do Consumidor. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-de-direito-do-consumidor/1250397051. Acesso em: 13 de janeiro de 2025.

O papel da vontade do aderente (consumidor) em contratos de adesão é limitado, já que sua aceitação pressupõe apenas uma concordância de vontades. No entanto, considerando que o apelante é uma funcionária pública aposentada, presume-se que ela tenha capacidade de entender o negócio jurídico ao qual aderiu, com plena consciência dos riscos envolvidos.

Quanto às tarifas de cadastro e de registro, estas possuem previsão legal e podem ser cobradas desde que expressamente estabelecidas no contrato. A Tarifa de Cadastro, em particular, é permitida desde que cobrada no início do relacionamento com a instituição financeira, conforme estabelece a Súmula 566 do STJ e a jurisprudência dominante no Tema 620 do STJ, que reafirma a validade dessa cobrança nos termos normativos.

Súmula 566 do STJ
: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Tema 620 do STJ
: "Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

Este Egrégio Tribunal de Justiça entende jurisprudencialmente, serem LEGÍTIMAS as cláusulas que preveem o ressarcimento de despesa com registro de contrato, haja vista envolver – pesquisas, banco de dados e sistemas -
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - PRELIMINARES - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ARTIGO 932, IV, DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - TABELA PRICE - CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS - INADMISSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE - TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL - CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - VEÍCULO USADO - LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO - LICITUDE EVIDENCIADA - TARIFA DE CADASTRO - POSSIBILIDADE - SEGURO - VENDA CASADA - NÃO CARACTERIZADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA - JUROS DE MORA A 1% AO MÊS - PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - LEGALIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. [...] O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.
No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça
referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado,
bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

[...] (TJMT - N.U 1001469-67.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)
(Grifamos).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE READEQUAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE C/C COM PEDIDO DE LIMINAR - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - TABELA PRICE - CABIMENTO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE - TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL - CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA - TARIFA DE REGISTRO/GRAVAME - LICITUDE EVIDENCIADA - TARIFA DE CADASTRO - POSSIBILIDADE - COBRANÇA DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA - INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. [...].
Legalidade da cobrança de ressarcimento de despesa com o registro do contrato/gravame. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas
(REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.
[...] (TJMT - N.U 1034122-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022).
(Grifamos)
.

A abusividade e onerosidade excessiva em relação às tarifas – Registro e Cadastro - não estão configuradas, pois estão
dentro da média mercantil de cobranças tarifárias
, informadas pelo BACEN.

A taxa média de juros aplicada ao contrato (id. 254365650), de
17,80% ao ano e 1,37% ao mês,

não se mostra abusiva
, pois, segundo dados do Banco Central,
(fonte site BACEN - histórico de taxas de juros)
, em agosto de 2021
- período da contratação -
as taxas firmaram em
29,9% ao ano.
Portanto, é desnecessária qualquer revisão das taxas dos juros aplicadas.

Ademais, a jurisprudência do STJ estabeleceu que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a
conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)
(Grifamos).

Vejamos também,
in verbis
:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - PESSOA FÍSICA - JUROS REMUNERATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE SIGNIFICATIVA DISCREPÂNCIA ENTRE A TAXA PACTUADA E A TAXA DE MERCADO - TABELA DO BANCO CENTRAL - CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO - ABUSO NÃO EVIDENCIADO - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Ocorre a abusividade da taxa de juros remuneratórios quando fixada acima de uma vez e meia acima da taxa média de mercado,
conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, devendo ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares (AgInt no REsp 1.930.618/RS). 2. Na espécie, não demonstrada a abusividade entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, impõe-se a manutenção dos juros remuneratórios pactuados.

3. O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET). 4. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 5. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1009296-32.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)
(Grifamos).

Acerca da
Capitalização dos Juros
, verifico constar de modo expresso
TAXA DE JUROS CAPITALIZADO
no contrato, sendo a prática
capitalização mensal dos juros remuneratórios

admitida
pós MP n.o 1.963-17 de 2000, reeditada sob o n.o 2.170-36/2001, exigindo apenas a
expressa e clara pactuação
, prevendo a taxa de juros anual em percentual superior ao duodécuplo da mensal, ou seja, permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Vide ementa abaixo transcrita:

RECURSO REPETITIVO. CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1.
A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
. 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)
(Grifamos).

A respeito da aplicação da
TABELA PRICE
, sua incidência deve se reservar ao cálculo de juros compostos, para obtenção de valores uniformes das prestações a vencer, por serem,
juros compensatórios
.

Explico, sendo a operação firmada com
expressa
capitalização de
juros remuneratórios (compensatórios)
-
que aqueles devidos ao credor com objetivo de remunerar o empréstimo do capital
- ou seja, refletem “
os interesses devidos como compensação pela utilização do capital alheio”,
será possível
sua aplicação
em contratos celebrados por instituições financeiras, que pós medida MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000188-92.2020.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IDALINA DE JESUS ANJOS Advogado (s): LEONARDO GOULART SOARES APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado (s):ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO 06 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 297 STJ. APLICAÇÃO DO CDC AOS CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE JUROS A 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. AFASTADA. EC No 40/003. SÚMULA No 648 STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO NA TAXA MÉDIA DO MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ANATOCISMO. PREVISTO NO CONTRATO. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I – A limitação dos juros remuneratórios estipulada pela Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) não se aplica às instituições financeiras, segundo a Súmula 596 do STF. II –
A capitalização mensal dos juros, apesar de constituir prática de anatocismo, é admitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após a data de 31 de março de 2000, desde que a pactuação seja expressa, conforme disposição da MP no 1.963-1/2000 e Súmula 539 do STJ. III – Quanto a utilização da Tabela Price temos pela sua possibilidade, tendo em vista que não há incidência de juros sobre juros vencidos e não pagos, mas, apenas, o cálculo de juros compostos, para se obter valores uniformes das prestações a vencer, nem há que se falar em substituição da sistemática de pagamento de débito pela adoção do método Gauss
. IV – Recurso de Apelação Cível improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação cível no 8000188-92.2020.8.05.0274, em que figuram como apelante Idalina de Jesus Anjos e apelado Itaú Unibanco S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença a quo, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Paulo Alberto Nunes Chenaud Relator (TJ-BA - APL: 80001889220208050274, Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021)
(Grifamos)

Concluo, não inexistir comprovação de abusividade dos juros pactuado, bem como, ser legal e prevista cobrança das tarifas de cadastro e de registro, bem como, a aplicação da
tabela price
para o caso em tela. Ademais, não se caracterizou qualquer má-fé que justifique
repetição de indébito
(§ único do Art. 42 do CDC), logo,
o recurso de apelação não deve prosperar
.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
, mantendo inalterada r. sentença do juízo
a quo
, bem como, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição
suspensiva de exigibilidade
, haja vista ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025